Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALCOOLISMO – NECESSIDADE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO – MANUTENÇÕ DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO
Uma vez, comprovadas a necessidade e a urgência da internação compulsória em favor do paciente, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada, conforme disposto no artigo 4o e art. 6o, da Lei 10.2016/2001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012309-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIA DE SOUZA LUDVICHAK - CPF: 007.836.241-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA –

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALCOOLISMO – NECESSIDADE COMPROVADA

– LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO – MANUTENÇÕ DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO

Uma vez, comprovadas a necessidade e a urgência da internação compulsória em favor do paciente, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada, conforme disposto no artigo 4
o
e art. 6
o
, da Lei 10.2016/2001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cleia de Souza Ludvichak, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, que, nos autos da Ação de Internação Compulsória n. 1000298-77.2023.8.11.0101, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a internação compulsória da Requerida, em unidade de saúde especializada do Sistema Único de Saúde, ou estabelecimento particular, às expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, com fundamento no artigo 6o, III c/c artigo 9o, ambos da Lei n. 10.216/2011, pelo prazo estabelecido pelo médico que a assistirá no estabelecimento.

A Agravante alega que, na maior parte do tempo, está sóbria e que os episódios de consumo de álcool são isolados, não afetando negativamente sua vida.

Afirma que um dos incidentes relatados, ocorreu durante uma briga com seu esposo, que teria ficado nervoso e quebrado o celular, pelo fato de ela ter abalroado seu automóvel em uma pilha de entulhos, o que a levou a sair de casa, por medo.

Afiança que, alguns meses após o incidente, uma assistente social e uma psicóloga compareceram à sua residência, para realizar um estudo psicossocial. Foi nesse momento que ficou sabendo que seu esposo e sua mãe haviam procurado o Ministério Público, objetivando a sua internação compulsória.

Argumenta que, desde à última consulta com o médico psiquiatra, não consumiu mais bebidas alcoólicas e retomou o uso regular das medicações prescritas, bem como está trabalhando como diarista na casa da senhora Italina Leite, atividade que faz com que se sinta bem.

Ressalta que seus filhos dependem de seus cuidados, já que seu esposo trabalha fora e ela é a responsável pelos cuidados médicos, educacionais e demais necessidades deles.

Argumenta que o laudo médico apresentado não atende aos requisitos mínimos necessários para embasar a internação da paciente e que retirá-la, compulsoriamente do seu lar, separando-a de seus filhos, resultará em graves violações aos seus direitos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 186196669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cleia de Souza Ludvichak, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a sua internação compulsória, em unidade de saúde especializada do Sistema Único de Saúde, ou estabelecimento particular, às expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia, com fundamento no artigo 6o, III c/c artigo 9o, ambos da Lei n. 10.216/2011, pelo prazo estabelecido pelo médico que a assistirá no estabelecimento.

A Lei Federal n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que:

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Assim, conclui-se que, somente em casos excepcionais, será admitida a internação, desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

No caso, denota-se que tais requisitos estão comprovados, já que conforme consta dos autos, a
Agravante
atualmente com 40 (quarenta) anos de idade, apresenta “Transtorno por Uso de Substâncias – álcool em síndrome de abstinência (CID10 F10.2 e F10.3)”, bem como que a internação compulsória da paciente, para realizar o tratamento adequado, se mostra imprescindível para preservar a sua vida e a terceiros.

A propósito, consta do Relatório Médico, subscrito por médico psiquiatra (id. 114968381 – p. 37, da ação de base):

Informo que a Sra. CLEIA DE SOUZA LUDVICHAK compareceu em consulta médica psiquiátrica nesta data acompanhada de sua genitora, Sra. Irene Marcelino de Souza. Familiar relata que a paciente tem histórico de longa data de uso de álcool de forma compulsiva. Nestes períodos, segundo relatos, a paciente deixa a família e cuidados dos filhos permanecendo por dias fora de sua casa com paradeiros incertos.

Paciente comparece a consulta sob efeito de álcool
, segundo a familiar a paciente ingeriu álcool em grande quantidade na noite anterior a consulta.

Ademais, não se pode desconsiderar o relato da Psicóloga vinculada à Secretaria de Saúde do Município, Valquíria Goetz:

Conforme solicitado, foi realizado visita domiciliar no dia 31 (sic) de fevereiro de 2023, a Sra Cleia de Souza Ludvichak, 40 anos, para realizar avaliação psicológica e social.

Juntamente com a Assistente Social, conversamos com a mesma, na presença de seu cônjuge, Sr. Volmir Silveira Dutra, 47 anos, a respeito de sua condição de saúde causada pelo uso de álcool. Sra Cleia relatou que faz o uso de álcool e cigarro por mais de dez anos, ao questionarmos a frequência, seu cônjuge respondeu que praticamente todos os dias da semana, a mesma concordou.

No atendimento, notou-se que a Sra Cleia encontrava-se sobrea, relatando estar mais trinta dias sem ingerir bebidas alcoólicas e sem fazer o uso do cigarro, alegando ter buscado ajuda médica na Unidade de Saúde Vicente Anderle, no qual foi prescrito a medicação Bupropiona, que auxilia no tratamento da depressão e vícios como cigarro e álcool.

O relato foi, também, confirmado pelo seu esposo.

Porém, a mesma possui graves sequelas, causadas pela dependência da bebida alcoólica como, gordura no fígado, além dos prejuízos psicossociais. Devido esses motivos, foi colocado a necessidade de esta fazer psicoterapia e até mesmo a internação, porém a mesma teve uma reação de choro e desespero em relação a internação, fazendo a recusa, alegando não querer ficar longe dos seus dois filhos.

De acordo com a Sra Cleia, se for determinado, a mesma aceita fazer psicoterapia para evitar a internação, mesmo que já tenha desistido várias vezes de outros tratamentos.

Pelo longo período de dependência alcoólica e de tentativas frustradas de tratamento, percebe-se que somente o acompanhamento psicológico (psicoterapia) não será suficiente e que a mesma necessita de internação. Devido a esta situação, dou o parecer favorável para a internação da Sra Cleia de Souza ludvichak
. (id. 114968381, págs. 25/26, da ação de base).

Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, emitiu parecer favorável a internação, conforme trecho a seguir transcrito:

Conclusão

Tecnologia: INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão:

1. Quanto à doença alegada: a requerente é portadora de doença psiquiátrica, DEPENDENCIA QUIMICA, de acordo com relatórios de um médico psiquiatra, sem relatórios psicossociais e histórico de má adesão à tentativa de tratamentos anteriores.

2. Quanto à necessidade de internação involuntária: indicada por médico especialista – psiquiatra, em decorrência de agudização do quadro.

Em se tratando de uma doença crônica, incurável, progressiva e potencialmente fatal, não existe possibilidade de controle a não ser trabalhando a conscientização do adicto. É importante salientar que a internação involuntária é somente um meio, e não o fim em si.

A partir da intervenção pode-se abordar adequadamente o paciente e iniciar o processo de conscientização e motivação necessários para o início do tratamento.
Sem a presença física do dependente químico no ambiente terapêutico não existe possibilidade de iniciar tal trabalho.
(id. 115392290, da ação de base).

O Juízo de Primeiro Grau, ao prolatar a decisão recorrida, consignou:

[...]

Compulsando os autos é possível verificar que o Ministério Público e seus familiares pretendem a internação de CLEIA em clínica de reabilitação ante a grave situação de risco em que ela se encontra.

Ademais, o parecer do NAT foi favorável à internação compulsória em razão da agudização do quadro da paciente (ID. 115392290 – 17.04.2023).

Outrossim, importante mencionar a necessidade do deferimento da internação compulsória, visto que outras medidas já foram adotadas como a tentativa que a requerida Cleia recebesse tratamento em sua casa, com usos de medicação, o que está sendo ineficiente.

O que consta aos autos é que a paciente possui desequilíbrio mental, considerando que é alcoólatra, o que diminui sua capacidade de discernimento para atuar com autonomia de vontade, e o fato de fazer o uso de bebidas alcoólicas aumentou os riscos decorrentes desta doença.

Desta forma, o pedido liminar é medida que se impõe vez que há relatório médico, relatório da Secretária Municipal de Saúde, relatório de visitas que apontam a necessidade de internamento da requerida Cleia, haja vista tal medida ser imprescindível para resguardar o direito individual indisponível à saúde.

[...]

Conforme consignado, por ocasião da análise da liminar, postulada neste Agravo, é de se observar que os motivos utilizados como fundamentos pelo Juízo a quo para determinar a internação compulsória da Agravante, Cleia de Souza Ludvichak, apresentam-se coerentes, inexistindo razão para a reforma da decisão.

Portanto, está comprovado nos autos, a necessidade de medida vindicada na ação de base, por meio de laudo psiquiátrico e relatório emitido por psicólogos, da Secretaria Estadual de Saúde.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ART. 196 DA CF - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO DE MATO GROSSO, MAS NÃO EXCLUSIVAMENTE A ESTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - URGÊNCIA DEMONSTRADA. 1. A saúde é direito fundamental previsto no art. 196 da CF, cabendo ao Poder Judiciário, após provocado, exercer o seu papel constitucional para fazer com que aquele prevaleça sobre os interesses econômicos do ente público. 2. A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União decorre das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade que tem a parte autora de demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o seu direito à saúde.
3. Comprovada a necessidade urgente no tratamento para dependência a substância entorpecente por meio de internação voluntária, a parte autora merece o devido amparo da Saúde Pública.
4. Tratando-se de procedimento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiro ao Ente Estatal, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF. 5. Sentença retificada, em sede de Reexame Necessário, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado, sem prejuízo da solidariedade do Município, em caso de descumprimento, na forma do Tema 793 do STF. (N.U 0002187-11.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023) (destaquei)

Importa destacar, que não há, ao menos até o momento, nenhum laudo médico, relatando alteração no quadro clínico da paciente, no sentido de que se encontra reestabelecida a sua saúde mental, já que apresentou no presente recurso, apenas suas declarações unilaterais receituários médicos, que, frise-se, não tem o condão de contrapor as justificativas médicas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Cleia de Souza Ludvichak.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023